Tribunal: TJBA
Processo: 0109282-09.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0109282-09.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDUARDO BATISTA DE RODRIGUES Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DIREITO AO BENEFÍCIO PARA SERVIDORES LOTADOS NO INTERIOR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO IN NATURA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PAGAMENTO RETROATIVO LIMITADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Apelação interposta por policiais militares ativos lotados no interior do Estado da Bahia, insurgindo-se contra sentença que indeferiu o pagamento de auxílio-alimentação, previsto no art. 92, inciso V, alínea d, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Alegam que, diferentemente dos policiais da Capital, não receberam alimentação nem in natura, nem em pecúnia, pleiteando a indenização correspondente, com efeitos retroativos. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do auxílio-alimentação aos policiais militares lotados no interior, à luz da Lei Estadual nº 7.990/2001, e se é cabível o pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal. RAZÕES DE DECIDIR O art. 92, V, d, da Lei nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares o direito à alimentação in natura ou indenizatória, conforme as condições do serviço. A Administração não comprovou o fornecimento de refeições aos apelantes, descumprindo o ônus probatório. A disparidade de tratamento entre policiais da capital, que receberam o benefício, e os do interior, que não o perceberam, viola o princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º, caput). O benefício tem natureza indenizatória, não se tratando de vantagem remuneratória, e seu pagamento retroativo deve observar a Súmula 85/STJ, que limita os efeitos às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o pagamento do auxílio-alimentação em pecúnia aos Apelantes, com correção monetária pelo IPCA-E e juros pela Taxa SELIC após 08/12/2021, respeitada a prescrição quinquenal. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Teses de julgamento: O policial militar lotado no interior do Estado da Bahia faz jus ao auxílio-alimentação previsto no art. 92, V, d, da Lei nº 7.990/2001, quando não comprovado o fornecimento in natura pelo Estado. O pagamento do auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e deve observar a prescrição quinquenal, conforme a Súmula 85 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de n° 0109282-09.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDUARDO BATISTA DE RODRIGUES e OUTROS e como Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. Sala de Sessões, data da assinatura do sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM06